Tribunal: TJDFT
Processo: 0000226-48.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em contexto de violência de gênero, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.
2. A manutenção da condenação é medida que se impõe se o relato dos fatos pela vítima é harmônio e coeso, ainda que outra testemunha não tenha sido ouvida, sobretudo se a testemunha presencial é a filha menor do casal.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.